Tribunal: TJBA
Processo: 8037858-74.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8037858-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GILSON SANTOS MINICHILLI PRATES

Advogado(s)
:
AILTON ABREU ROCHA FILHO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR ESTADUAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO PARA CURSAR DOUTORADO COM LICENÇA REMUNERADA. LEI FEDERAL N.º 9.394/96. ART. 7.º, INC. V, DO DECRETO N.º 16.417/2015. ART. 206 DA CF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. PRECEDENTES DO TJ/BA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1.
O
Impetrante comprovou sua aprovação para o curso de especialização (Doutorado) na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) na modalidade presencial, bem como sua respectiva carga horária e a negativa da concessão da licença pela autoridade coatora.

2. Os i
ncs.
II e V do art. 67 da Lei n.º 9.394/96, diploma que dispõe sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, cuidam da valorização do profissional de educação, um dos pilares da qualidade de ensino socialmente referenciada, e regula o aperfeiçoamento profissional continuado.

3. O Estatuto do Magistério Público do Ensino Fundamental e Médio do Estado da Bahia, Lei n.º 8.261/2002, dispõe que o docente e demais servidores que exerçam atividade pedagógica poderão ser liberados das atividades, parcial ou totalmente.

4. Compreende-se ser irrazoável privar o professor da necessidade de aperfeiçoamento, que é um direito a ser preservado, devendo ser concedida a licença para participação no curso de Doutorado, sob pena de manifesta afronta à legislação retrocitada e, mais ainda, ao art. 206, inc. V, da Constituição Federal.

5. Precedentes do TJ/BA.

Segurança Concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
n.º 80
37858
-
7
4.202
4
.8.05.0000,
em que figura como
Impetrante,
GILSON SANTOS MINICHILLI PRATES

e como
Impetrado,
Governador do E
stado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conceder a segurança
,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça